Tribunal: TJES
Processo: 5006468-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006468-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. B. V. V.

AGRAVADO: JOSEPH CORTTE VASCONCELOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. 1. Ao proferir o referido despacho o douto magistrado primevo não apontou as razões do seu entendimento para a redução do valor anteriormente fixado. 2. É sabido que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e ainda, de acordo com artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Não obstante entenda que a decisão pode ser sucinta, no caso em análise, não há falar-se em fundamentação, o que enseja a sua nulidade, visto que, o juízo singular não analisou as alegações trazidas aos autos. 4. Preliminar acolhida. Decisão anulada por ausência de fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
D.B.V.V
(Menor), representado por sua genitora Tamilys Bis Viana, contra despacho (ID n° 2965022 – p. 27, autos originais), proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que nos autos da “ação revisional de alimentos com pedido de antecipação de tutela”, que move o ora agravado JOSEPH CORTTE VASCONCELOS, em face do agravante, fixou os alimentos provisórios em favor do infante, reduzindo-os ao equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais (ID n° 2964749), o agravante pretende, a suspensão e, ao final, anulação do decisum recorrido, restabelecendo o valor até então vigente a título de pensão alimentícia, sob o argumento, em resumo, de que a ação de origem se trata de ação revisional de alimentos proposta pelo ora recorrido, no entanto ao analisar e despachar os autor o MM. Juiz de piso fixou “alimentos provisórios”, presumindo ter recebido a inicial como ação de alimentos ou oferta.

Aduz que, deste modo, o Ilustre Magistrado cometeu aparente equívoco, isso porque além de arbitrar percentual muito aquém do oferecido na inicial, não apresentou análise/fundamentação que justificasse a referida redução.

Aponta, ainda, que as alegações do agravado são irreais, omitindo série de fatos quanto a sua real capacidade financeira e no que tange aos gastos com o menor, os quais são muito superiores ao informado, bem como, o recorrido, não comprovou decréscimo em sua condição econômica.

Decisão ID 3020449 deferindo a liminar pleiteada.

Decorrido o prazo do agravado sem apresentação das contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 4236133.

Parecer ministerial (ID 4271459) em que suscita preliminarmente, pela nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. E, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça de nulidade da decisão:

No caso, os alimentos provisórios foram fixados nos autos da “ação revisional de alimentos com pedido de antecipação de tutela” tombada sob o nº 0000200-15.2022.8.08.0009, quando o Juízo primevo estabeleceu os alimentos em favor do infante, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente (ID n° 2965022 – p. 27, autos originais).

Na hipótese em apreço, trata-se de ação revisional de alimentos, a qual, para alteração dos valores já fixados, faz-se necessário a comprovação da alteração fática do alimentante ou do alimentado, bem como na decisão deve o magistrado fundamentar as razões de seu convencimento.

Contudo, ao proferir o referido despacho o douto magistrado primevo não apontou as razões do seu entendimento para a redução do valor anteriormente fixado.

Ao proferir o despacho, o juiz singular apenas fixou os alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, sem delinear os motivos para tanto, não sendo o caso de fundamentação sucinta, mas sim, de ausência de fundamentação.

Vejamos o despacho ora impugnado (ID n° 2965022 – p. 27, autos originais):

“Defiro a gratuidade judiciária (CPC, Art.98)

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23/08/22, as 11:00horas.

Arbitro alimentos provisórios no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salario mínimo, os quais serão devidos desde a citação, e pagos até o quinto dia útil de cada mês.”

É sabido que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e ainda, de acordo com artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Dispõe ainda o Codex supracitado, em seu artigo 11 que:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade

Igualmente pertinentes são os ensinamentos de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sobre o tema:

Segundo o art. 93, IX, da CF, todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória aos julgadores a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão. Apesar da suficiente previsão constitucional contida no art. 93, IX, da CF, o Novo CPC também consagra expressamente o princípio da motivação das decisões judiciais ao prever em ser art. 11, caput, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Tradicionalmente, a justificativa do princípio da motivação das decisões judiciais era voltada exclusivamente para os sujeitos processuais (justificativa endoprocessual). Num primeiro momento é voltada ao sucumbente, que sem conhecimento das razões da decisão não teria condições de elaborar o seu recurso, porque ninguém pode impugnar de forma específica uma decisão sem conhecer os seus fundamentos. Num segundo momento a fundamentação se mostra imprescindível para que o órgão jurisdicional competente para o julgamento do recurso possa analisar o acerto ou equívoco do julgamento impugnado. Ainda que esse aspecto mantenha a sua importância, continuado a justificar o princípio ora analisado, é importante apontar para o aspecto político desse princípio, que ganha relevância em tempos atuais.

Sob o ponto de vista político, a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade.

As exigências formais da fundamentação das decisões judiciais estão consagradas no art. 489, §1º, do CPC. (Novo Código de Processo Civil, Comentado Artigo por Artigo, 2016, Ed. JusPodivm, pág. 29).

Percebe-se, portanto, que o órgão julgador tem o dever de enfrentar e efetivamente motivar seu pronunciamento quanto aos argumentos apresentados pelas partes.

Dessa feita, resta claro que o juízo singular não analisou as alegações trazidas aos autos, tendo inclusive fixados os alimentos provisórios em patamar abaixo do que o ofertado pelo agravado.

Isto posto, não obstante entenda que a decisão pode ser sucinta, no caso em análise, não há falar-se em fundamentação, o que enseja a sua nulidade.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (ID 4271459) :

(...) No caso em tela, observa-se que a decisão proferida pelo Juiz a quo não expressou as motivações pelas quais entendeu viável a fixação de alimentos provisórios em valor muito aquém ao ofertado na inicial pelo alimentante e, assim se prestaria a fundamentar qualquer decisão, do que emerge a sua nulidade.

Cumpre ressaltar que, ao que tudo indica, houve verdadeiro equívoco quando da prolação do referido decisum, uma vez que a ação de origem versa sobre pedido de revisão de alimentos, onde o alimentante pleiteia a redução do encargo alimentar já fixado judicialmente, conquanto o Ilustre Magistrado, em seu “despacho”, arbitra “alimentos provisórios” ignorando até mesmo o valor ofertado na exordial.

Assim sendo, primando pela segurança jurídica e pelas garantias processuais acima indicadas, entendo que deve ser anulada a decisão agravada para que sejam apreciadas as teses de defesa do executado. (...)

Logo, vislumbro a existência de nulidade na decisão impugnada, diante da ausência de fundamentação.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil impõem a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais. Estando a decisão agravada deficiente de fundamentação e não tendo examinado todas as alegações relevantes para a solução da lide, impõe-se reconhecer sua nulidade. (TJMG; AI 2646291-69.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Eveline Mendonça; Julg. 27/07/2023; DJEMG 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE OS CÁLCULOS. Critérios a serem definidos pelo Juiz. Decisão carente de fundamentação. Nulidade reconhecida. (TJDF; AGI 07037.46-91.2022.8.07.0000; 171.0878; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 01/06/2023; Publ. PJe 23/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. Se a decisão agravada ordena a simples e automática redução pela metade dos alimentos fixados em prol de dois filhos, em caráter intuitu familiae, vez que por ocasião da fixação dos alimentos não se especificou qual era o percentual devido a cada um deles, e vindo um dos filhos a completar a maioridade, a decisão que promove automaticamente a redução pela metade do percentual dos alimentos, sem se atentar para as necessidades do filho que remanesce percebendo a pensão e as possibilidades do alimentante, viola o dever de fundamentação, impondo-se a sua anulação, porque afronta o artigo 489, VI, parágrafo 1º do CPC. Acolhida a preliminar de nulidade e cassada a decisão recorrida. (TJMG; AI 2214090-89.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 14/04/2023; DJEMG 24/04/2023)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e,
ACOLHO a preliminar suscitada
pela douta Procuradoria de Justiça, e, consequentemente,
ANULO a decisão agravada
, devendo ser proferida nova decisão quanto ao tema.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 15:46:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47313514082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR